Tribunal: TJDFT
Processo: 0742997-45.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. AFASTADA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI ANTIDROGAS. INVIÁVEL. MINORANTE DO ART. 33, § 4o, DA LEI 11.343/2006. MODULAÇÃO. AÇÕES PENAIS EM CURSO. IMPOSSIBILIDADE. PENA PECUNIÁRIA. APLICAÇÃO COGENTE.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença condenatória pela prática do crime de tráfico ilícito de substância entorpecente, previsto no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Verificar: (i) a possibilidade de absolvição do delito de tráfico de drogas; (ii) se é possível a desclassificação para o porte de drogas para consumo pessoal; (iii) se deve ser mantida a modulação da fração de diminuição pelo tráfico privilegiado com fundamento em ações penais em curso; (iv) se cabível a redução/isenção da pena pecuniária.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ausência de interesse resta configurada quando o acolhimento da pretensão recursal não é capaz de garantir utilidade (melhor situação jurídica) à parte insurgente, seja porque o ponto atacado lhe foi favorável ou porque a decisão não repercutiu sobre a sua esfera jurídica. No caso, ausente o interesse recursal do apelante quanto à substituição da pena corporal por restritivas de direitos, pois já determinado na sentença combatida.
4. Se do acervo probatório não se extrai qualquer dúvida acerca da autoria e da materialidade delitiva, tendo havido segura demonstração do verbo nuclear do tipo imputado ao réu, emerge inviável o acolhimento das pretensões absolutória ou desclassificatória.
5. A palavra dos policiais, testemunhas compromissadas na forma da lei, sobre aquilo que presenciaram no exercício das suas atribuições, goza da presunção de legitimidade inerente aos atos administrativos em geral, especialmente quando corroborada por outros elementos de prova – como no caso vertente, em que a comercialização de entorpecentes restou documentada em arquivos de vídeo.
6. A 3a Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.977.027/PR, fixou por unanimidade a seguinte tese: "É vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, §4o, da Lei n. 11.343/06" (Tema Repetitivo n. 1139). 6.1. Assim, também sob pena de violação ao princípio da não culpabilidade, é imprópria a modulação da fração de diminuição pelo tráfico privilegiado com fundamento em ações penais em curso por tráfico de drogas.
7. Incabível a exclusão da pena de multa motivada pela situação econômica, por se tratar de imperativo legal, sob pena de violação ao princípio da legalidade.
IV. Dispositivo
8. Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido.
______
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.343/2006, artigos 33, caput e § 4o, 28, caput e § 2o; Código Penal, art. 49.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1832026, 07093990820218070001, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 14/3/2024, publicado no PJe: 24/3/2024; TJDFT, Acórdão 1419466, 00045471620208070001, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 28/4/2022, publicado no PJe: 10/5/2022; STJ, AgRg no REsp n. 2.043.372/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 26/10/2023; STJ, AgRg no AREsp n. 1.768.534/AM, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 10/8/2021, DJe de 16/8/2021.